Tribunal: STF
Processo: ARE 1422424
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. ARTIGO 966, VIII, CPC. RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE ANISTIADO POLÍTICO. DEMISSÃO DE EMPREGO PÚBLICO. PARTICIPAÇÃO EM MOVIMENTO PAREDISTA. ARTIGO 3°, III, DO DECRETO-LEI 1.632/1978. REINTEGRAÇÃO À MESMA COMPANHIA E FUNÇÃO DESENVOLVIDA ANTERIORMENTE. CONCESSÃO DE ANISTIA PELO GOVERNO À ÉPOCA. FATO DESCONSIDERADO NO JULGAMENTO IMPUGNADO. REPARAÇÃO ECONÔMICA DE CARÁTER INDENIZATÓRIO INDEVIDO. ARTIGO 1°, I, DA LEI 10.559/2002.



    1. O erro de fato que enseja a propositura da ação rescisória é definido e qualificado de forma específica: o fato apontado não pode constituir ponto controvertido sobre o qual tenha havido julgamento ou sobre o qual deveria ter havido pronunciamento judicial. Se era exigível o pronunciamento sobre o fato, por ter sido controvertido nos autos, mas, ainda assim, incorreu o acórdão em omissão, sem que tenha havido impugnação da parte interessada, não se presta a ação rescisória a suprir a desídia em recorrer de tal julgado na ocasião própria, antes do respectivo trânsito.



    2. O erro de fato apontado foi a existência de reintegração logo após demissão política, mas com posterior rescisão do contrato a pedido. Segundo a União, o erro de fato teve como consequência legal o reconhecimento da condição de anistiado político, quando, na verdade, não houve desligamento arbitrário, pois readmitido o empregado ainda durante o período militar com rescisão apenas posterior e a pedido do contrato detrabalho. O exame dos julgados da Turma revela, com efeito, que tal fato não foi constituído como ponto controvertido sobre o qual tenha havido ou devesse ter havido pronunciamento judicial, considerando a apelação da União e o agravo contra a decisão terminativa do relator. O acórdão rescindendo não incorreu em omissão, pois o fato, de que ora se cuida, não foi colocado como ponto controvertido da causa. Logo, o fato,reputado existente na narrativa da União e desconsiderado no acórdão rescindendo, por não ter constituído ponto controvertido da causa, é passível de suscitar a admissibilidade da ação rescisória com fundamento no inciso VIII do artigo 966, CPC.



    (...)



    4. Conforme declaração da “Viação Aérea São Paulo S/A-VASP”, Ivson Ricardo Gori manteve relação trabalhista com a empresa, exercendo função de “Comissário de Vôo” nos períodos de 29/04/1982 a 14/09/1986 e de 08/06/1987 a 16/10/1989. Conforme consta dos autos, foi demitido, em setembro/1986, por participação em movimento paredista, com fundamento no artigo 3°, III, do Decreto-lei 1.632/1978, tendo sidoreconhecido anistiado político por ato do Governador do Estado de São Paulo, em julho/1999.



    5. O reconhecimento da condição de anistiado político não enseja automático reconhecimento do direito à aposentadoria excepcional que, extinto, foi substituído pela “reparação econômica de caráter indenizatório” prevista na Lei 10.559/2002 (conversão da MP 65/2002).



    (...)



    7. Após ser demitido por razões políticas, em 14/09/1986, Ivson Ricardo Gori foi readmitido pela Viação Aérea de São Paulo S/A - VASP, em 08/06/1987, no mesmo cargo, o que, conforme precedentes da Suprema Corte, configura concessão de anistia pelo poder governamental responsável pela perseguição à época, o que afasta anecessidade de reparação econômica, que somente se justificaria na impossibilidade de reassunção na mesma posição ocupada, o que, contudo, não afasta a possibilidade de indenização de período em que afastado indevidamente do emprego (RMS 29.190, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 22/09/2015).



    8. Considerando que o acórdão impugnado, ao confirmar a procedência do pedido formulado na ação originária, deixou de considerar a readmissão do beneficiário, após menos de nove meses do desligamento, à mesma empresa e à mesma função anteriormente exercida, há que reconhecer, pois, “erro de fato verificável do exame dos autos” no julgamento, nos termos do artigo 966, VIII, CPC, tendo em vista “a decisão rescindenda [...] considerar inexistente fato efetivamente ocorrido”, bem como em razão de tal ponto não ter restado controvertido na ação originária, sendo devida a rescisão do julgado para efeito de decretar, no mérito, a inexistência do direito à revisão da aposentadoria por tempo de serviço, do direito à “reparação de caráterindenizatório” e, por fim, da revisão da pensão por morte da autora.



    (...)



    10. Ação rescisória procedente para rescindir o acórdão em discussão e, em novo julgamento da ação principal, dar provimento ao agravo interposto pela União na ação ordinária 0000476-22.2010.4.03.6126 para prover a apelação fazendária e a remessa oficial. 



    11. Honorários advocatícios devidos pela ré em favor da União, em razão da sucumbência tanto na ação rescisória como na ação principal."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 8º, § 2º, do ADCT da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente